Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000315-51.2013.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda de objeto suscitada nas petições Id. 32052168 e Id. 32267636. Retifique-se a classe processual e a atuação, em consonância com os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 8782171) em face do Acórdão Id. 8781877. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora